Tribunal: TJBA
Processo: 8040739-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040739-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DA PIEDADE CERQUEIRA BARBOSA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RC06 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. TEMA 1169 DO STJ. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. DISTINGUISHING. OBRIGAÇÃO DE FAZER E OBRIGAÇÃO DE PAGAR. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença individual decorrente do Mandado de Segurança Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000, que determinou o sobrestamento do processo em razão da afetação do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça. A agravante sustenta a inaplicabilidade da suspensão ao pedido de cumprimento da obrigação de fazer consistente na incorporação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC aos seus proventos, no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a suspensão nacional determinada no Tema 1169 do STJ alcança integralmente o cumprimento de sentença individual derivado de título coletivo ou se é possível o prosseguimento do feito quanto à obrigação de fazer, mantendo-se a suspensão apenas quanto à obrigação de pagar. III. Razões de decidir O Tema 1169 do STJ busca definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, razão pela qual foi determinada a suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. O título executivo judicial oriundo do Mandado de Segurança Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000 contém dois comandos distintos: (i) obrigação de fazer, consistente na incorporação da GEAC aos proventos e pensões dos beneficiários; e (ii) obrigação de pagar, referente às diferenças retroativas devidas desde a impetração do mandado de segurança. A jurisprudência da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia firmou entendimento de que a suspensão decorrente do Tema 1169 aplica-se apenas às obrigações de pagar, não alcançando os pedidos de cumprimento de obrigação de fazer, conforme decidido, entre outros, nos Embargos de Declaração nº 8045293-70.2022.8.05.0000. No caso da obrigação de fazer, o título executivo judicial já fixou parâmetros objetivos para o cumprimento da decisão, com a definição do percentual da vantagem (31,18% sobre o vencimento básico), inexistindo necessidade de liquidação prévia. Configura-se, assim, hipótese de distinguishing, nos termos do art. 1.037, § 9º, do CPC, admitindo-se o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à obrigação de fazer, mantendo-se o sobrestamento apenas quanto à obrigação de pagar as diferenças retroativas. IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para afastar a suspensão do processo exclusivamente quanto ao pedido de cumprimento da obrigação de fazer, mantendo-se o sobrestamento no que se refere à obrigação de pagar as eventuais diferenças retroativas, até o julgamento definitivo do Tema 1169 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, II e § 9º; CF/1988, art. 100. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1169; TJBA, ED nº 8045293-70.2022.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Seção Cível de Direito Público, j. 10.08.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040739-87.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MARIA DA PIEDADE CERQUEIRA BARBOSA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do relator.